Tribunal: TJBA
Processo: 8047527-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047527-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ENEIDE MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PASSARELA SOB CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO FINANCEIRO E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto em Ação Indenizatória ajuizada por vítima de acidente ocorrido em passarela sobre a BR-324, administrada pela VIA BAHIA Concessionária de Rodovias S/A. A parte autora, ora agravante, alega ter caído da passarela em razão do rompimento do piso, e requereu, em sede de tutela de urgência, a imposição à ré do custeio de tratamentos médicos, despesas farmacológicas, transporte e pensão mensal, pleito indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que imponha à concessionária o custeio de despesas médicas e o pagamento de pensão mensal à agravante; (ii) estabelecer se os auxílios financeiros prestados anteriormente configuram obrigação continuada ou mera liberalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4 - Os documentos apresentados não evidenciam obrigação contratual ou legal da Agravada de custear, de forma permanente, os tratamentos e demais despesas da agravante, mas sim atos de liberalidade condicionados à análise médica e validação mensal, conforme cláusulas expressas do acordo extrajudicial firmado entre as partes.

5 - Não se observa qualquer cláusula que indique a assunção de obrigação vitalícia ou de responsabilidade pela ocorrência do acidente, constando expressamente que o custeio seria provisório, mediante comprovação de necessidade e sem reconhecimento de culpa.

6 - Laudos médicos e fisioterapêuticos juntados aos autos indicam melhora significativa da Agravante, sem limitações funcionais atuais, afastando a urgência necessária à concessão da medida.

7 - A alegada incapacidade laborativa demanda dilação probatória e prova pericial, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, afirmar a existência de lucros cessantes a justificar a medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1 - A concessão de tutela de urgência para imposição de custeio de despesas médicas e pensão mensal exige demonstração inequívoca da obrigação da parte adversa, o que não se verifica quando os pagamentos anteriores decorreram de liberalidade contratual e condicionada.

2 - A ausência de urgência e de elementos probatórios suficientes impede a concessão de medida liminar que antecipe efeitos de eventual condenação por danos materiais ou lucros cessantes.

3 - A verificação de incapacidade permanente para o trabalho exige produção de prova pericial, sendo incabível o deferimento de tutela provisória com base em cognição sumária nesses casos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1402892-81.2023.8.12.0000, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, 2ª Câmara Cível, j. 27/04/2023, p. 04/05/2023.

- TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1020814-62.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2025, p. 25/09/2025.

- TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2022272-85.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2022, p. 21/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8047527-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

ENEIDE MACIEL DA SILVA

e como agravado
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA